Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E PERSEGUIÇÃO. LEI NOVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração apreciar a alegação de incidência retroativa de lei nova (Acórdão 1333522).

2. Apesar da revogação do art. 65 da LCP, é possível que a conduta seja enquadrada no novo art. 147-A do CP. Isso porque, um dos núcleos no novo artigo é a perturbação à tranquilidade, de modo a incidir o princípio da continuidade típico-normativa.

3. Na hipótese dos autos, não se verifica a denominada continuidade típico-normativa, na medida em que o réu/embargante, em uma única conduta teria perturbado a tranquilidade de sua ex-companheira, ao dirigir-se ao local de trabalho da vítima.

4. Não sendo o caso de adequação ao art. 147-A do CP, deve ser reconhecida a ocorrência de abolitio criminis.

5. Recurso conhecido e provido para atribuir efeitos infringentes.